Tribunal: TRF3
Processo: 5012077-79.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno,
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
149/261)

5012077-79.2018.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012077-79.2018.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: LUIZ CARLOS ANTONIO MORETTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - SP303448-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. COMPLEMENTARIDADE ENTRE OS PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STF, STJ E TRF3. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, de forma fundamentada, observou os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região, sobre a possibilidade de readequação de benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. A parte agravante busca o afastamento dos critérios de elegibilidade fixados no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, consistente na aferição, na fase de conhecimento do processo, de limitação do valor do salário de benefício ao maior valor teto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição da República de 1988 podem ser readequados aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 sem a demonstração de limitação do salário de benefício ao maior valor teto,bem como se são aplicáveis os limitadores vigentes à época da concessão; e (ii) estabelecer se os entendimentos firmados no Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são conflitantes ou complementares.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 76) admite a aplicação imediata dos novos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 a benefícios anteriormente limitados ao teto do RGPS, sem ofensa ao ato jurídico perfeito.

O IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000, julgado pela Terceira Seção do TRF3, estabelece critérios de elegibilidade para a readequação almejada, exigindo a demonstração, na fase de conhecimento, de que o benefício foi efetivamente limitado pelo MVT e que há vantagem econômica ao segurado.

O Tema 1140 do STJ define a metodologia de cálculo da RMI na fase de execução, reafirmando a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão, mas não tratou dos critérios de elegibilidade dos segurados para a readequação.

A tese firmada no Tema 1140 - STJ não revoga nem substitui a tese fixada no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, por tratar de fases processuais distintas e aspectos diversos; ambas devem ser interpretadas de forma complementar.

O entendimento do STF manifestado em decisões recentes confirma a ausência de contradição entre os temas 76 - STF e 1140 - STJ.

O objetivo da parte autora de afastar os critérios de elegibilidade estabelecidos no IRDR do TRF3 contraria os limites objetivos dos precedentes obrigatórios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A readequação de benefícios previdenciários aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 exige, como condição de elegibilidade, a demonstração, na fase de conhecimento, de que o benefício foi limitado pelo maior valor teto.

Os precedentes firmados no Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são complementares e devem ser interpretados sistematicamente, considerando a distinção entre fase de conhecimento e fase de execução.

O Tema 1140 - STJ reafirmou a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, XXXVI; EC n. 20/1998, artigo 14; EC n. 41/2003, artigo 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 8.9.2010 (Tema 76); STJ, REsp 1957733/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24.6.2020 (Tema 1140); TRF3, IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000, Terceira Seção, j. 11.2.2021; TRF3, AR 5009946-51.2021.4.03.0000, Terceira Seção, j. 29.7.2025; STF, Rcl 80179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.6.2025; STF, RE 1456246, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.8.2024; STF, ARE 1544321, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.4.2025; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5003102-34.2019.4.03.6183, Rel. Des. Federal Marcos Moreira de Carvalho, j. 26.2.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012077-79.2018.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: LUIZ CARLOS ANTONIO MORETTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - SP303448-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, visando à reforma da decisão (Id 344167057) prolatada em 24.11.2025, que negou provimento à sua apelação.

Em suas razões recursais (Id 344994866), a parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de adequação do valor do benefício, com DIB anterior à Constituição da República, aos novos tetos constitucionais estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de acordo com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 564.354/SE. Afirma que a decisão recorrida "vai de encontro ao que foi definido no Tema 1140 do STJ, que expressamente reconheceu o direito à readequação dos benefícios concedidos antes da CF/88 independentemente de terem sido limitados pelo menor ou maior valor teto." Requer o provimento do recurso.

Intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

No caso, a parte agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que negou provimento ao seu recurso, conforme trecho que segue colacionado:

"Da desnecessidade de sobrestamento dos feitos relacionados aos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003

Inicialmente, insta salientar que este egrégio Tribunal Regional Federal retomou a apreciação da questão debatida nestes autos, uma vez que a determinação de suspensão imposta pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao afetar o Tema 1140 cinge-se aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, de modo que não remanesce óbice ao julgamento das apelações. Nesse sentido: TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 0001935-77.2013.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Ines Virginia Prado Soares, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 4.2.2025; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001215-64.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal Nelson de Freitas Porfírio Junior, julgado em 25.4.2024, DJEN DATA: 30.4.2024.

(omissis)

Da previsão de limitação de valores dos benefícios pela legislação previdenciária

A Constituição da República de 1988, em sua redação original, ao tratar da Previdência Social nada dispôs sobre a limitação dos valores dos benefícios previdenciários.

A legislação ordinária, por sua vez, estabeleceu valores mínimos e máximos para os salários de contribuição, bem como para os salários de benefícios e para as rendas mensais.

Os limites para os salários de contribuição estão previstos no artigo 28 da Lei n. 8.212/1991:

"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

(Omissis)

§ 3o O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

§ 4o O limite mínimo do salário-de-contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei.

§ 5o O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social."

Neste ponto, é importante diferenciar, sucintamente, salário de benefício e renda mensal.

O salário de benefício é um valor base, referencial, obtido a partir da média aritmética dos salários de contribuição do segurado que integrarão o cálculo do benefício previdenciário a ser concedido, limitado ao teto.

Já a renda mensal é o valor da aposentadoria a ser percebida mensalmente. Essa renda mensal é obtida a partir do salário de benefício calculado, aplicando-se sobre ele eventuais redutores legais decorrentes da espécie do benefício, como em razão da idade e expectativa de vida. E essa renda mensal, após a data do início do benefício, passa a sofrer periódicos reajustes, fixados pelo Poder Executivo, com o propósito de manter o poder aquisitivo.

Os limites para os salários de benefícios estão previstos no § 2o do artigo 29 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

(Omissis)

§ 2o O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício."

Já os limites para as rendas mensais estão previstos no "caput" do artigo 33 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o disposto no art. 45 desta Lei."

Anota-se que o Congresso Nacional promulgou as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, fixando o limite máximo para o valor dos benefícios previdenciários:

Emenda Constitucional n. 20/1998 (publicada em 16.12.1998)

"Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social."

Emenda Constitucional n. 41/2003 (publicada em 31.12.2003)

"Art. 5o O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social."

Dos benefícios concedidos anteriormente à Constituição da República de 1988

Insta salientar que o cálculo dos benefícios concedidos anteriormente à Constituição da República de 1988 eram regidos pela Lei n. 5.890/1973, e atos normativos posteriores.

Conforme disposto no artigo 3o da Lei n. 5.890/73, o valor mensal dos benefícios de prestação continuada era calculado a partir do salário-de-benefício, correspondente a 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados no período não superior a 48 (quarenta e oito) meses, observada a correção monetária dos 24 salários de contribuição anteriores aos 12 últimos.

Ademais, o salário de benefício estava limitado a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo, o chamado maior valor teto - MVT, nos termos do artigo 3o, § 4o, da Lei n. 5.890/1973:

"(omissis)

§ 4o O salário-de-beneficio não poderá, em qualquer hipótese, ser inferior ao valor do salário-mínimo mensal vigente no local de trabalho do segurado, à data do início do benefício, nem superior a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País."

Nesse contexto, cabe destacar que os benefícios previdenciários concedidos anteriormente à Constituição da República de 1988 eram calculados, em síntese, da seguinte forma:

a) atualizam-se os salários de contribuição, de acordo com a legislação vigente, e obtém-se a média, chamada de salário de benefício (SB);

b) faz-se, então, a análise do salário de benefício obtido à luz do menor valor teto (mVT) e do maior valor teto (MVT), definindo-se a forma de aplicação dos coeficientes e redutores; frisa-se que o menor valor teto (mVT) corresponde a metade do maior valor teto (MVT);

b.1) se o salário de benefício (SB) obtido for inferior ao menor valor teto (mVT), aplica-se sobre ele apenas o coeficiente de cálculo decorrente da espécie do benefício e do tempo de serviço do segurado, resultando na renda mensal inicial;

b.2) se o salário de benefício (SB) obtido for superior ao menor valor teto (mVT), divide-se o salário de benefício (SB) em duas parcelas, sendo a primeira igual ao valor do menor valor teto (mVT) e a segunda parcela correspondente ao valor excedente; sobre a primeira parcela, de forma idêntica à descrita no item "b.1", aplica-se o coeficiente de cálculo decorrente da espécie do benefício e do tempo de serviço do segurado; sobre o valor da segunda parcela (valor excedente ao mVT), multiplica-se por tantos 1/30 (um trinta avos) quantos sejam os grupos de 12 (doze) contribuições acima do menor valor teto, não podendo esse resultado ser superior a 80% (oitenta por cento) do valor inicial dessa segunda parcela; enfim, somam-se os resultados obtidos pelos cálculos descritos em relação à primeira e segunda parcelas; com exceção às aposentadorias do aeronauta, do ex-combatente e os benefícios concedidos anteriormente a 31.8.1971, frise-se que na eventualidade desse resultado ficar maior que 18 (dezoito) salários mínimos, ou seja, 90% (noventa por cento) do maior valor teto (MVT), fica ele limitado a esse valor; esse resultado será a renda mensal inicial.

Da adequação do valor dos benefícios aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 (Tema STF n. 76 e Tema STJ n. 1140)

O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do "leading case" RE n. 564.354/SE (Tema 76 do STF), decidiu, com repercussão geral:

"EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.

2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

3. Negado provimento ao recurso extraordinário."

(Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relatora: Ministra CARMEN LÚCIA, DJe 15.2.2011, p. 00487).

No referido julgamento, a relatora do caso, Ministra Carmen Lúcia, pontuou "que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado".

Após firmar a tese por meio do julgamento do "leading case" mencionado, o STF proferiu novas decisões sobre o tema, dentre as quais destaco a que ora colaciono:

"Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que julgou improcedente pedido de readequação do valor de benefício previdenciário aos tetos estabelecidos pelas ECs 20/1998 e 41/2003. O Tribunal entendeu que o direito pleiteado não alcança o benefício em questão, concedido em 01.02.1984. O recurso extraordinário é inadmissível. O Supremo Tribunal Federal entende "ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais" (passagem do voto condutor do acórdão, proferido pela Ministra Cármen Lúcia no RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão da parte recorrente, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. Veja-se trecho do acórdão da Turma Recursal de origem: "[...] Contudo, releva observar que do fato de a decisão do STF no RE n. 564.354 ser aplicável aos benefícios anteriores à CF/88 não se deve extrair uma autorização para a revisão da sistemática de cálculo daqueles benefícios, a qual vem definida nos arts. 40 e 41 do Decreto n. 83.083/79 e no art. 23 do Decreto n. 89.213/84. O que foi decidido pelo STF é que a aplicação imediata dos novos tetos, definidos pela EC 20/98 (art. 14) e pela EC 41/2003 (art. 5o) não ofendia o ato jurídico perfeito. O art. 14 da EC n. 20/98 é do seguinte teor: Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, sem valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. O art. 5o da EC n. 41/2003 assim dispõe: Art. 5o O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. O Supremo Tribunal Federal, no RE 564.354, deixou bem claro que essa disposição constitucional poderia ser aplicada aos benefícios anteriores à data de vigência das ECs n. 20/98 e 41/2003, porque estava a tratar do teto, i.e., de um limitador externo ao benefício, e não da fórmula de cálculo do benefício, tendo havido comparação, nos votos dos ministros no RE 564.354, ao teto do funcionalismo público. Vale dizer, o limite máximo referido no art. 14 da EC n. 20/98 e no art. 5o da EC n. 2003 tem natureza de um 'abate teto' (de um limite para o pagamento), não compondo a fórmula de cálculo do benefício, mas apenas servindo de limite máximo a ser pago a título de benefício do RGPS naquele momento. Dessa forma, cada vez que o teto é aumentado, os benefícios que tiveram o seu valor limitado (para fins de pagamento) em razão do teto anterior, automaticamente passam a ser pagos no valor do novo teto. E qual era o limite máximo de pagamento de benefícios no sistema anterior à CF/88? Da leitura do Decreto n. 89.312/84 se extrai que o limite máximo para o pagamento dos benefícios era o maior valor teto (MVT). Já o chamado menor valor teto (mVT), que tem gerado muita discussão, não era um limite máximo para pagamento dos benefícios previdenciários, mas apenas parte da fórmula de cálculo do valor do benefício (da RMI), fórmula esta que não foi alterada pela EC n. 20 ou pela EC 41. Tanto era assim que não poderia haver pagamento de benefício acima do mVT, porque ele não era um limitador externo, na forma de 'abate teto', mas apenas um elemento interno do cálculo do benefício a ser pago. Portanto, apenas os benefícios limitados na forma do art. 21, § 4o, do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores) é que estão sujeitos aos novos limites das ECs 20/98 e 41/2003. Assim, no caso concreto, a efetivação da pretendida readequação é condicionada à demonstração de que a média dos salários-de-contribuição foi limitada nos termos do art. 21, § 4o, do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores). Constatada essa limitação, para o cálculo dos valores devidos ao segurado, no caso dos benefícios concedidos antes do advento da Lei no 8.213/91, deve ser observada a sistemática dos limitadores nominados de menor Valor-Teto (mVT) e Maior Valor-Teto (MVT), disciplinados pela legislação de regência da época da concessão (art. 23 do Decreto n. 89.312/84 e normas correlatas dos decretos anteriores), devendo ser levados em conta os efeitos financeiros a partir dos reajustes subsequentes à estipulação dos novos tetos pelas Emendas Constitucionais no 20, de 1998, e no 41, de 2003, ou seja, os reajustes de junho de 1999 e de maio de 2004." A parte recorrente postula uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como alega erro na aplicação da lei ao caso. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator.

(RE 1198655, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/04/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 30/04/2019 PUBLIC 02/05/2019, destaque nosso)"

No tocante à matéria em comento, o colendo Superior Tribunal de Justiça afetou a questão jurídica submetida a julgamento e, em 27.8.2024, fixou a seguinte tese no Tema 1140 do STJ:

"Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto."

Por fim, no mesmo sentido, a Terceira Seção deste egrégio Tribunal Regional Federal julgou o IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000, e, no que tange à possibilidade de readequação dos benefícios concedidos antes do advento da Constituição da República, consolidou a orientação de que o menor valor teto (mVT) é um fator intrínseco do cálculo dos benefícios, os quais somente podem ser objeto de readequação se tiverem sido limitados pelo maior valor teto (MVT). Confira-se:

"CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO PROCESSO-PILOTO EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DO ÓBITO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO DO IRDR. AUTONOMIA ENTRE OS PROCEDIMENTOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 976, §1o C.C OS ARTIGOS 978 E 980, TODOS DO CPC/2015. READEQUAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CF/88 AOS NOVOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. APLICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA EXTRAÍDA DO RE 564.354/SE (AMPLIATIVE DISTINGUISHING), DESDE QUE, NO MOMENTO DA CONCESSÃO, O BENEFÍCIO TENHA SOFRIDO LIMITAÇÃO PELO MVT - MAIOR VALOR TETO, DEVENDO TAL LIMITAÇÃO E EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO DAÍ DECORRENTE SEREM DEMONSTRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO.

(...)

20. Reconhecida a possibilidade de os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 serem objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que fique demonstrado que, no momento da concessão, o salário de benefício sofreu limitação pelo MVT - Maior Valor Teto. Precedentes da TNU (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0505630-53.2016.4.05.8500, TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO) e de algumas das C. Turmas que compõem esta E. Seção.

21. Para o reconhecimento do direito à readequação dos benefícios pré-constitucionais aos novos tetos das ECs 20/98 e 41/03, é indispensável a demonstração de que o valor readequado resulte numa renda mensal superior àquela percebida pelo segurado quando da entrada em vigor dos novos tetos instituídos pelas ECs 20/98 e 41/03. Do contrário, não haverá proveito econômico ao segurado. Deve-se aferir se a readequação dá lugar a uma nova renda mensal em 12/1998 e 01/2004 superior à percebida pelo segurado, o que deve ser feito "mediante o confronto entre a evolução da média ajustada (mantendo-se os componentes do menor valor teto, coeficiente de benefícios, e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições acima do mVT)", nos termos constantes das informações prestadas pelo Setor de Contadoria desta Corte (id. 143274610).

22. Assentada a necessidade de se aferir, ainda na fase de conhecimento, se a readequação pleiteada tem o condão de gerar proveito econômico ao segurado, já que a efetiva limitação do salário de benefício pelo MVT e o eventual proveito econômico daí decorrente consistem em fatos constitutivos do direito do segurado, devendo, por conseguinte, serem provados para que se possa reconhecer a procedência do pedido. Ademais, em razão da evolução legislativa sobre o tema e dos fatores econômicos e históricos relacionados ao salário mínimo, a existência de tal proveito econômico é de difícil constatação matemática, conforme estudos juntados aos autos, o que só vem a corroborar a necessidade de sua comprovação no caso concreto. Por fim, com tal exigência, evitam-se as denominadas execuções vazias e assegura-se uma prestação jurisdicional mais eficiente, impedindo que o Judiciário se debruce mais alinhadamente sobre uma questão que não trará quaisquer benefícios às partes.

23. Definida a seguinte tese jurídica: o mVT - menor valor teto funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício e não pode ser afastado para fins de readequação; ao mesmo tempo, os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que, no momento da concessão, o benefício tenha sofrido limitação pelo MVT - maior valor teto, devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mVT, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT)].

24. Incidente acolhido." (IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, Terceira Seção, julgado em 11.02.2021, disponibilizado no DJE em 19.02.2021, destaque nosso.)

De todo o exposto, tem-se que o teto é um limitador externo ao benefício, não pertencente à fórmula de cálculo deste, bem como que possui a natureza de limite para o pagamento de benefício previdenciário do RGPS no momento de sua concessão.

Depreende-se, pois, que o valor apurado a título de salário de benefício integra-se ao patrimônio jurídico do segurado, de sorte que eventual excedente desconsiderado em razão da incidência do limitador (teto) pode, em tese, ser aproveitado, caso o teto venha ser alterado posteriormente.

Denota-se, portanto, que para fazer jus à revisão do benefício para adequação aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, deve haver vantagem financeira em proveito do segurado, cujo benefício tenha sofrido limitação pelo maior valor teto - MVT.

Nessa linha de intelecção, confira-se precedente desta egrégia Décima Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS NOVOS TETOS DA PREVIDÊNCIA. PRESTAÇÕES CONCEDIDAS ANTES DA CF DE 88. CABIMENTO. DEPENDÊNCIA DA INCIDÊNCIA DO MVT - MAIOR VALOR TETO. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso representativo de controvérsia (RESP 1.957.733, Tema 1.140, DJ 14/08/2024), que: a) a readequação dos benefícios previdenciários aos novos tetos trazidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003, segundo tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 76, alcança as prestações concedidas antes da CF de 1988; e b) deve-se observar, porém, a metodologia de cálculo de benefício vigente na época da concessão, especificamente os limitadores correspondentes ao mVT - menor valor teto e ao MVT - maior valor teto, sem que sejam possíveis o reajustamento ilimitado do salário de benefício e a apuração do excesso com base no limite máximo do salário de contribuição instituído pela Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003.

2. O julgamento ficou circunscrito à aplicação ou não dos limitadores na readequação, sem que tenha abrangido o alcance da medida, especificamente os segurados que seriam elegíveis - benefícios limitados pelo mVT ou pelo MVT. A tese do TRF3 fixada no IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000 prevalece nesse ponto, adicionalmente à questão que representou o núcleo da orientação do STJ.

3. Segundo o parecer do contador deste Tribunal, elaborado com fundamento no processo administrativo que resultou na concessão de benefício previdenciário ao autor, a aposentadoria por tempo de contribuição foi implantada em 16/10/1986, antes da CF, e trouxe uma média de salários de contribuição que transcendeu ao MVT - maior valor teto da época.

4. O segurado faz jus à readequação do valor da aposentadoria por tempo de contribuição aos novos tetos da Previdência Social trazidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003; o salário de benefício, já contido pelo mVT, sofreu também contenção pelo MVT, com a presença de vantagem financeira e a consequente procedência do pedido, para recálculo de parcelas vencidas e vincendas da aposentadoria.

5. Acréscimos moratórios calculados na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Arbitramento dos honorários de advogado na fase de liquidação do julgado.

6. Apelação a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5019276-55.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 24/10/2024, DJEN DATA: 28/10/2024) (destaque nosso)

No mesmo sentido: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007567-11.2016.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 12.3.2025, DJEN DATA: 14.3.2025; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003821-84.2019.4.03.6128; TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0001935-77.2013.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 4.2.2025.

(omissis)

Do caso dos autos

Conforme mencionado, em seu recurso a parte autora assevera a necessidade de observância do entendimento firmado por ocasião do julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76 do STF), a fim de que o valor do benefício seja revisado à luz dos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. Afirma que a incidência do menor valor teto nos cálculos primitivos da RMI também pode proporcionar vantagem financeira ao aposentado.

Na espécie, constata-se que, por ocasião da concessão do benefício, com DIB em 29.8.1988, o salário de benefício correspondeu a Cz$ 184.889,90, conforme apurado pelas Contadorias de primeira e de segunda instância (Id 264341590 e Id 340546786), ao passo que o maior valor teto - MVT do salário de benefício, referente à competência de agosto de 1988, equivalia a Cz$ 159.340,00.

Ademais, remetidos os autos por meio da Decisão Id 332274858, a Seção de Cálculos deste Tribunal informou que, observada a sistemática de cálculo estabelecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.140 - STJ, não há vantagem em favor do segurado (Id 340546786).

Denota-se, portanto, que, conquanto o salário de benefício apurado tenha ultrapassado o maior valor teto - MVT vigente por ocasião da concessão do benefício previdenciário, ficou comprovada nos autos a inexistência de proveito econômico em favor do segurado, razão pela qual não há que falar em readequação do valor do benefício por conta da previsão de novos tetos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003.

Ressalta-se que é incabível a readequação a partir de aferição de eventual excedente do menor valor teto (mVT), pois este não funcionava como um limitador do salário de benefício, por si só, mas como componente da fórmula de cálculo do benefício juntamente com os demais limitadores, de modo que discussões acerca do menor valor teto não apresentam vantagem econômica ao segurado. Ademais, pretensão revisional com critérios diversos daqueles estabelecidos nos Temas 76 do STF e 1140 do STJ encontraria óbice no instituto jurídico da decadência, nos termos do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991, conforme salientado pela eminente Ministra Assusete Magalhães em seu voto-vista no recurso especial n. 1.957.733 - RS (Tema 1140 do STJ).

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pela parte autora, na forma da fundamentação."

Cumpre ressaltar que as teses estabelecidas no IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 - SP, no Tema 1.140 - STJ e no Tema 76 - STF não são incompatíveis entre si, ao contrário, complementam-se e devem ser interpretadas em conjunto para o fim de apreciação e julgamento do objeto da presente demanda.

Nesse sentido, do entendimento pela complementaridade entre as teses, colaciono excerto da declaração de voto na Ação Rescisória n. 5009946-51.2021.4.03.0000, na Terceira Seção deste egrégio Tribunal Regional Federal:

"Portanto, considerando que a questão jurídica objeto do IRDR é mais ampla do que a decidida no Tema 1.140/STJ, entendo que: (i) há uma relação de complementariedade entre as teses firmadas no Tema 1.140/STJ e no IRDR/TRF3; (ii) é necessário conciliar as teses firmadas nos mencionados precedentes, reconhecendo-se que o pedido de readequação dos benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 deve ser julgado procedente quando demonstrado: (a) que o salário de benefício sofreu limitação pelo MVT (maior valor teto); e (b) que a readequação proporciona vantagem econômica ao segurado, a qual deve ser aferida conforme o critério de cálculo definido no Tema 1.140/STJ." (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009946-51.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 29/07/2025, DJEN DATA: 01/08/2025)

Consigno, ademais, excerto de decisão emanada do excelso Supremo Tribunal Federal, em que reconhecida não apenas a possibilidade, mas a necessidade de interpretação sistemática entre os Temas 76 - STF e 1140 - STJ, no qual se constata que, ante a ausência de definição de critérios de cálculo no título executivo judicial, o STF remeteu a solução do caso concreto à interpretação sistemática dos aludidos precedentes vinculantes, o que reforça a inexistência de regramentos distintos e incompatíveis entre os referidos Temas Repetitivos:

"Nessas circunstâncias, em que o título executivo judicial não estabeleceu os exatos critérios de cálculo do benefício previdenciário, postergando o exame da controvérsia para a fase de execução de sentença, a atrair a necessidade de interpretação sistemática do Tema 76-RG e do Tema Repetitivo 1.140 do STJ pela autoridade reclamada, não é possível verificar qualquer violação ao paradigma apontado." (Rcl 80179, Relator Ministro Alexandre de Moraes, j. 5.6.2025, p. 6.6.2025)

Estabelecidas essas premissas e, assentada a complementaridade entre os precedentes obrigatórios, passo a explicitar as particularidades existentes.

Insta salientar que a Terceira Seção deste egrégio Tribunal Regional Federal, ao apreciar e julgar o IRDR n. 5022820-39.2018.4.03.0000, cuidou da matéria na fase de conhecimento do processo e teve como objetivo estabelecer quais benefícios seriam elegíveis para a readequação aos novos tetos, bem como definir a metodologia de cálculo a ser observada nesta Terceira Região, firmando a compreensão de que poderiam ser objeto de readequação aqueles benefícios que, no momento da concessão, tivessem sido limitados pelo maior valor teto - MVT e cujo proveito econômico ao segurado tenha ficado comprovado na fase de conhecimento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, consoante se verifica no caso concreto subjacente ao REsp n. 1957733/RS (Tema 1140 - STJ), tratou da fase de cumprimento de sentença, com a finalidade de definir a forma de cálculo da RMI em face da aplicabilidade dos limitadores vigentes à época da concessão do benefício, de modo que não houve discussão acerca de critérios de elegibilidade de benefícios para readequação aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. Com efeito, a questão jurídica foi submetida a julgamento nos seguintes termos (grifo nosso):

"Definir, para efeito de adequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003, a forma de cálculo da renda mensal do benefício em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor-teto)."

Prosseguindo, do cotejo entre o IRDR n. 5022820-39.2018.4.03.0000 e o Tema 1140 - STJ, cumpre destacar que o colendo STJ não adentrou à discussão acerca da necessidade de aferição, na fase processual de conhecimento, da eventual limitação do salário de benefício ao maior valor teto - MVT, bem como de demonstração de proveito econômico ao segurado, para efeito de reconhecimento dos segurados elegíveis para a readequação pretendida. Nessa esteira, colaciono excerto da ratificação de voto feita pelo Ministro Gurgel de Faria, Relator do REsp n. 1957733 - RS:

"Ao final, propôs um acréscimo à tese, a fim de que o julgado deixasse claro quais os segurados elegíveis para pleitear a readequação dos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de modo 'evitar longos processos de conhecimento resultando em execuções com contas de liquidação zero'.

Em seu voto, o Ministro Herman Benjamin propôs que conste na tese jurídica do julgamento do recurso repetitivo que apenas têm direito à readequação os beneficiários cujo salário-de-benefício foi limitado ao maior valor-teto (Mvt) por ocasião da implementação do início do benefício. Esta demonstração deve ser realizada de imediato, já na fase de conhecimento.

No entanto, conforme já me posicionei por ocasião em que expus meu voto, tenho que a proposta apresentada pelo em. Min. Herman Benjamin consiste em pleito formulado a destempo pelo INSS. Com efeito, por meio de petição autônoma (e-STJ fls. 296/316), o Instituto pretendeu ampliar a extensão dos pedidos que havia deduzido no apelo especial.

Observe-se que, no recurso, tencionou-se impedir que a fórmula de cálculo original fosse descartada quando da revisão dos (dois) tetos (ambos - mvt e Mvt), tese jurídica com a qual concordei. Já nos memoriais o recorrente foi além, buscando impedir que os efeitos da revisão dos tetos se operassem em relação ao mvt, modificação essa que não se pode admitir.

Além do mais, ao proferir meu voto, em caráter de obiter dictum, posicionei-me contrário à tese defendida pelo INSS, ora acolhida pelo Ministro Herman Benjamin, de que apenas o maior valor teto (Mvt) seria impactado pelas revisões supervenientes do teto, sob o argumento de que somente aquele seria componente externo."

Denota-se, portanto, que o colendo STJ não analisou - no Tema 1140 - a questão atinente ao cotejo do valor do salário-de-benefício com o maior valor teto - MVT então vigente, como critério de elegibilidade dos benefícios passíveis de readequação aos novos tetos, uma vez que aludida questão foi apresentada extemporaneamente pelo INSS e, por esse motivo, foi tida como indevida inovação recursal. Como salientado pelo próprio Ministro Relator em sua ratificação de voto, a questão foi apreciada em caráter de obiter dictum, de sorte que não integrou a ratio decidendi do precedente e, conforme a teoria dos precedentes judiciais, não possui efeito vinculante.

Nesse contexto, segue precedente desta Décima Turma de julgamento:

"A Terceira Seção deste Tribunal já havia decidido dessa forma no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5022820-39.2019.4.03.0000 (Tema 03, DJ 11/02/2021), tanto que o STJ vinculou o recurso especial ali interposto ao Tema 1.140, determinando o retorno dos autos à instância inferior para a realização de juízo de conformação após o julgamento:

(omissis)

Nota-se que as teses convergem quanto à aplicação do menor valor teto e do maior valor teto na readequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da CF ao novo teto de salário de contribuição. A única diferença diz respeito ao alcance da readequação: a tese do TRF3 condiciona a medida à limitação do salário de benefício ao MVT, obstando-a no caso de operação apenas do mVT.

Embora o STJ, no recurso especial repetitivo, tenha enfrentado a questão e garantido a readequação nas limitações impostas pelos dois tetos, fê-lo de passagem (obter dictum), após o reconhecimento de inovação dos limites do recurso pelo INSS. O seguinte trecho do voto condutor é esclarecedor:

(omissis)

O julgamento, portanto, ficou circunscrito à aplicação ou não dos limitadores na readequação, sem que tenha abrangido o alcance da medida, especificamente os segurados que seriam elegíveis - benefícios limitados pelo mVT ou pelo MVT. A tese fixada no IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000 prevalece nesse ponto, adicionalmente à questão que representou o núcleo da orientação do STJ.

(omissis)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003102-34.2019.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 26/02/2025, DJEN DATA: 28/02/2025)

Cabe acrescentar que tese firmada no Tema 1140 - STJ é clara e não deixa margem interpretativa, uma vez que a eventual adequação dos benefícios aos novos tetos não prescinde da aplicação dos limitadores consistentes no menor e no maior valor teto. Não obstante, consigno, também, o fundamento constante do voto do Relator, eminente Ministro Gurgel de Faria, em que reitera a necessidade de observância da estrutura de cálculo originária. Confira-se:

"Com efeito, merece prevalecer a compreensão acima transcrita, uma vez que considera a evolução da renda mensal dos benefícios anteriores à CF/1988 mediante atualização do salário de benefício e também dos seus limitadores, adotando a mesma estrutura de cálculo prevista na lei em vigor ao tempo do deferimento da aposentadoria." (Grifei.)

Assim sendo, da análise conjunta dos votos que ensejaram o julgamento e, assim, as teses supratranscritas, denota-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.354/SE (Tema 76 - STF), declarou a possibilidade de aplicação imediata do novo teto constitucional aos benefícios limitados ao teto do RGPS, ainda que concedidos anteriormente à vigência das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, por inexistirem limites temporais para tanto.

Entretanto, não autorizou nem determinou a alteração da metodologia de cálculo dos benefícios. Como é cediço, na seara previdenciária deve ser observada a legislação infraconstitucional vigente à época da concessão do benefício, de acordo com o princípio tempus regit actum, e os critérios de cálculo dos benefícios, conforme supramencionado, coube a esta Corte Regional e, posteriormente, ao Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, ressalto que os eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, em recentes decisões, vêm mantendo acórdãos proferidos por este egrégio TRF3 em que aplicado o entendimento firmado no IRDR n. 5022820-39-2019.4.03.0000, e não vislumbraram a existência de questão de direito contrária ao Tema n. 76 - STF. Outrossim, na apreciação dos recursos, referidos Ministros vêm destacando que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte Regional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, entendendo pela ocorrência de ofensa reflexa à Constituição da República.

Nesse sentido, consigno excerto de voto da eminente Ministra Carmen Lúcia (outrora relatora do RE 564.354, Tema 76 - STF):

"O Tribunal a quo concluiu que a tese definida no julgamento do Tema 76 da repercussão geral poderia ser aplicada ao pleito do recorrente, desde que atendida a premissa segundo a qual se permitiu a adequação dos benefícios anteriores à Constituição Federal de 1988 aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 e que seria "a incidência de um limitador externo, redutor de seu valor final, no momento de sua concessão" (fl. 7, e-doc. 12). Ainda conforme o acórdão recorrido, o benefício do recorrente não teria sofrido redução em razão de limitador externo (maior valor-teto), mas teria sido calculado de acordo com limitador interno (menor valor-teto), em sistemática definida pela legislação vigente à época da concessão (Lei n. 5.890/1973, Decretos ns. 77.077/1976, 83.080/1979 e 89.312/1984), decidindo-se no sentido de assistir "razão ao INSS quando este afirma que não se pode aplicar o raciocínio constante do RE 564.354/SE para os casos de limitação de salário de benefício pelo menor valor-teto (MVT), pois este constitui critério interno de cálculo da RMI" (fl. 7, e-doc. 12).

(...)

Portanto, o acolhimento da pretensão do recorrente quanto à adequação de seu benefício aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2001 demandaria análise da legislação infraconstitucional por meio da qual o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, a saber, Lei n. 5.890/1973, Decretos ns. 77.077/1976, 83.080/1979 e 89.312/1984. Nesse caso, eventual ofensa constitucional, acaso ocorrida, seria indireta." (RE 1456246, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 12.8.2024, Publicação: 14.8.2024)

Na mesma linha de entendimento: ARE 1470526, Relator Ministro Luís Roberto Barroso; j. 28.11.2023; p. 5.12.2023; ARE 1544321, Relator Min. Edson Fachin, j. 11.4.2025, p. 14.4.2025; RE 1479204, Relator Ministro Flávio Dino; j. 13.3.2024, p. 18.3.2024.

Considerando que, no presente recurso de agravo interno, não foram apresentados argumentos capazes de alterar a decisão impugnada, deve ser mantido o posicionamento adotado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. COMPLEMENTARIDADE ENTRE OS PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STF, STJ E TRF3. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, de forma fundamentada, observou os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região, sobre a possibilidade de readequação de benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. A parte agravante busca o afastamento dos critérios de elegibilidade fixados no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, consistente na aferição, na fase de conhecimento do processo, de limitação do valor do salário de benefício ao maior valor teto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição da República de 1988 podem ser readequados aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 sem a demonstração de limitação do salário de benefício ao maior valor teto,bem como se são aplicáveis os limitadores vigentes à época da concessão; e (ii) estabelecer se os entendimentos firmados no Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são conflitantes ou complementares.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 76) admite a aplicação imediata dos novos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 a benefícios anteriormente limitados ao teto do RGPS, sem ofensa ao ato jurídico perfeito.

O IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000, julgado pela Terceira Seção do TRF3, estabelece critérios de elegibilidade para a readequação almejada, exigindo a demonstração, na fase de conhecimento, de que o benefício foi efetivamente limitado pelo MVT e que há vantagem econômica ao segurado.

O Tema 1140 do STJ define a metodologia de cálculo da RMI na fase de execução, reafirmando a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão, mas não tratou dos critérios de elegibilidade dos segurados para a readequação.

A tese firmada no Tema 1140 - STJ não revoga nem substitui a tese fixada no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, por tratar de fases processuais distintas e aspectos diversos; ambas devem ser interpretadas de forma complementar.

O entendimento do STF manifestado em decisões recentes confirma a ausência de contradição entre os temas 76 - STF e 1140 - STJ.

O objetivo da parte autora de afastar os critérios de elegibilidade estabelecidos no IRDR do TRF3 contraria os limites objetivos dos precedentes obrigatórios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A readequação de benefícios previdenciários aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 exige, como condição de elegibilidade, a demonstração, na fase de conhecimento, de que o benefício foi limitado pelo maior valor teto.

Os precedentes firmados no Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são complementares e devem ser interpretados sistematicamente, considerando a distinção entre fase de conhecimento e fase de execução.

O Tema 1140 - STJ reafirmou a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, XXXVI; EC n. 20/1998, artigo 14; EC n. 41/2003, artigo 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 8.9.2010 (Tema 76); STJ, REsp 1957733/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24.6.2020 (Tema 1140); TRF3, IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000, Terceira Seção, j. 11.2.2021; TRF3, AR 5009946-51.2021.4.03.0000, Terceira Seção, j. 29.7.2025; STF, Rcl 80179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.6.2025; STF, RE 1456246, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.8.2024; STF, ARE 1544321, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.4.2025; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5003102-34.2019.4.03.6183, Rel. Des. Federal Marcos Moreira de Carvalho, j. 26.2.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão